Tribunal: TJSP
Processo: 1001165-69.2019.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL, MODIFICAÇÃO. OMISÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022, NCPC.
1. O aresto embargado não se ressente de qualquer omissão, pretendem os embargantes modificação do julgado, o que é defeso nessa parte.
2. Embargos da ré acolhidos parcialmente para sanar erro material e embargos do autor rejeitados.